Tribunal: STF
Processo: HC 250609
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de deserção. Perda superveniente da qualidade de militar. Condição de prosseguibilidade. Irrevelância. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus em favor de Pedro Silva de Araújo, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que negou provimento a apelação Criminal 7000512-31.2024.7.00.0000/AM (evento 4). 



    O paciente, ex-soldado do Exército, foi condenado, em 09.5.2024, à pena de 06 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de deserção (art. 187 do CPM). Concedido o benefício do sursis, pelo prazo de 02 (dois) anos (evento 4).



    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal, porquanto o paciente foi licenciado do serviço ativo do Exército Brasileiro em 27.7.2024 e não mais ostenta a condição de militar. Argumenta que “Sem ostentar a condição ‘sine qua non de militar’, não há como se imputar o crime de deserção, dado que o mesmo é um crime tipicamente militar e a ausência desta condição inibe a propositura da ação penal militar contra o ex militar.”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão da apelação até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela extinção da ação penal, com a consequente absolvição do paciente.



     



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 4, fl. 1):



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. 



    Este Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que o status de militar não figura como condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM. 



    Preliminar rejeitada por maioria. 



    Militar que se ausenta por mais de 8 (oito) dias da Unidade em que serve, sem qualquer permissão ou licença, comete o crime tipificado no art. 187 do CPM. Estando a autoria e a materialidade comprovadas e não sendo demonstrada qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta pelo Colegiado a quo, devendo, portanto, ser mantida. 



    Sobrevindo o licenciamento do militar após a sentença condenatória, concede-se ao Apelante o benefício do sursis. Apelo provido parcialmente. Decisão unânime.”



    O presente habeas corpus diz com condição de procedibilidade e de prosseguibilidade da ação penal no crime de deserção (artigo 187 do CPM).



    Na espécie, o Superior Tribunal Militar rejeitou a preliminar de ausência da condição para o prosseguimento da ação penal militar, tendo em vista que:



    Este Tribunal, em sua maioria, já consolidou o entendimento no sentido de que o status de militar não figura como condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM. 



    Na vertente hipótese, após consumar o delito de deserção em 27/11/2019, o réu foi capturado em 29/10/2023. No mesmo dia, foi submetido à Inspeção de Saúde e reincluído ao Serviço Ativo, conforme consta da publicação do Boletim Interno nº 200, de 30/10/2023 (evento 71, ATA_INSP_SAU4, e evento 99 da IPD nº 7000730-97.2022.7.01.0001). 



    A Denúncia foi oferecida em 25/11/2023 e recebida em 28/11/2023 (evento 1, Deserção de Praça nº 7000271-22.2023.7.12.0012). 



    A Sentença absolutória foi proferida pelo Conselho da Auditoria da 12ª CJM/AM em 09/05/2024 e publicada em 01/06/2024. 



    Em 08/08/2024, sobreveio aos autos a informação do Comando de Fronteira Roraima – 7º Batalhão de Infantaria de Selva a respeito do licenciamento do militar a contar de 27/07/2024. 



    Como visto, a Denúncia foi recebida pelo Juízo de primeiro grau enquanto o Réu ostentava devidamente a condição de militar da Força Terrestre. 



    Dessa forma, iniciada a ação penal pela prática do crime de deserção, é irrelevante que o agente mantenha a condição de militar da ativa no decorrer da instrução criminal, eis que esse requisito é exigido como condição de procedibilidade apenas para a instauração do processo, não para o seu prosseguimento.  A leitura do § 3º do art. 457 do CPPM, em sua parte final, fixa que a reinclusão da praça especial ou sem estabilidade, ou a reversão da praça estável somente é exigida para o oferecimento da Denúncia. Veja-se:



    (...).



    No caso em apreço, o réu ostentava a condição de militar quando do recebimento da Denúncia, em 28/11/2023, preenchendo, portanto, as condições legais de procedibilidade, previstas no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar, condições essas suficientes para o processamento e o julgamento pelo Juízo a quo. 



    Tal questão, por igual, consta do Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal Militar, que reconhece, como condição de procedibilidade da ação penal, apenas a reinclusão do desertor ao serviço ativo, não se exigindo, portanto, a permanência da condição de militar do Acusado para o andamento da ação penal regularmente instaurada, conforme se verifica do seu teor:



    (...).



    Com efeito, o licenciamento de militar não é abrangido pelas hipóteses legais previstas no CPPM de extinção do processo sem julgamento do mérito e não cria óbice ao prosseguimento do processo em tela. 



    Nesta Corte Castrense, prevalece a interpretação de que, consoante o disposto no § 3º do art. 457 do CPPM, a condição de militar é exigida, tão somente, para o recebimento da peça acusatória, tratando-se de uma condição de procedibilidade, e não de prosseguibilidade.



    (...).



    Assim, a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal amoldou-se no sentido de reconhecer que a perda da condição de militar no curso do processo, ante o licenciamento das fileiras da Força após o recebimento da Denúncia, não implica a falta de condição para a continuidade da marcha processual. 



    Ante o exposto, rejeito a preliminar de ausência da condição de prosseguibilidade pela perda da condição de militar do Acusado.” (evento 4 fls. 5-9).



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência majoritária deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.” (HC 211.675 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe de 08.9.2023). “A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.” (HC 192.221 AgR/RS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 09.8.2021; “A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018”. (HC 178.791 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 18.6.2020).



    In casu, o Tribunal a quo consignou que a denúncia foi recebida em 28.11.2023 e o paciente foi licenciado das fileiras do Exército em 27.7.2024, data posterior ao recebimento da denúncia (evento 4, fl. 5).



    Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. A tese defendida pela Impetrante, portanto, diverge do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator